Tribunal: CARF
Processo: 19515.000538/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/10/2000 a 19/12/2001
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento de ofício poderia haver sido realizado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a formalização da exigência, com os acréscimos legais, contra o sujeito passivo na qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
TRIBUTO NÃO DECLARADO. MULTA DE OFÍCIO
Aplica-se a multa de ofício, quando o contribuinte deixar de declarar o tributo em DCTF.
JUROS SELIC
De acordo com a Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000538/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/10/2000 a 19/12/2001
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos
tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse
lançamento de ofício poderia haver sido realizado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE SUPLETIVA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da
contribuição, correta a formalização da exigência, com os acréscimos legais,
contra o sujeito passivo na qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa,
uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
TRIBUTO NÃO DECLARADO. MULTA DE OFÍCIO
Aplica-se a multa de ofício, quando o contribuinte deixar de declarar o tributo
em DCTF.
JUROS SELIC
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.”

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000538/2006-46
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Auto de Infração da Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão Financeira — CPMF, fls. 255/262, que constituiu o crédito tributário
total de R$ 41.347,77, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 24/02/2006.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 245/247, a autoridade autuante
contextualiza da seguinte forma o lançamento:
1 — O contribuinte deixou de recolher as contribuições devidas de CPMF
suspensas por medida judicial. Conforme disposto na IN SRF 42/2001 as instituições
financeiras, no presente caso os bancos F1NASA e UNIBANCO, apresentaram declaração
à SRF informando os valores que deixaram de ser recolhidoS por elas em nome do
contribuinte. (..).
3 — Em resposta (a intimação) o contribuinte apresenta a esta fiscalização
informações que abaixo vão descritas:
3.1 — A empresa é parte no processo de Mandado de Segurança
1999.61.00.029639-6 (..) do qual anexou petição inicial, cópia da liminar concedida e
sentença denegatória da segurança pretendida e cópia de embargo e acórdão proferido
pelo TRF da 3° Região.
3.2 — É parte no Mandado de Segurança 2001.61.00.030833-4 (..)
anexando cópia da petição inicial e cópia da liminar concedida em 11/12/2001.
Em face desta decisão, a Fazenda Nacional impetrou agravo de instrumento
solicitando a concessão de efeito suspensivo para a decisão de 1° instância o que foi
concedido. Informa, outrossim, que outros remédios jurídicos foram aplicados e que
não há decisão que modifique a situação processual.
4 — O contribuinte apresentou, também, documentos de arrecadação da CPMF
para algumas instituições sem demonstrar a • quais • valores estavam os mesmos
afeitos.
5 — Esta fiscalização elaborou planilha com os valores informados pelas
instituições financeiras anteriormente citadas e intimou o contribuinte a confirmar e a
apropriar os valores constantes dos documentos de arrecadação apresentados.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

Conforme termo de constatação o contribuinte reconhece os darfs então aproveitados
em procedimento de imputação proporcional aqui anexado.
Das Análises Realizadas
I — As medidas judiciais interpostas foram analisadas por esta fiscalização que
as considerou passíveis de sustentarem o procedimento fiscal, uma vez que tratam
ambas de mandado de segurança cujo efeito alcança as partes imediatamente. Assim,
no atual e conhecido andamento das ações não nos parece haver impedimento ao
lançamento que será efetuado.
II — Os valores pagos pelo contribuinte em 28/12/2001 representavam valores
de contribuição à CPMF não incluindo juros de mora nem multa de mora nos termos
da legislação de regência. Tal procedimento encontrava amparo, na época, na liminar
concedida no processo de número 2001.61.00.030833-4. Em 21/03/2002 a MM
Desembargadora (..) concede o efeito suspensivo à liminar. O contribuinte não
apresentou pagamento ou depósitos complementares aos iniciais.
III — Esta fiscalização imputou aos débitos apurados os pagamentos efetuados
incluindo os valores da multa de mora e dos juros até a data do efetivo pagamento.
Desta imputação, os valores de contribuição restante representam valores não
declarados e não pagos pelo contribuinte.
Do Enquadramento Legal e da Base de Cálculo
Ao deixar de recolher os valores devidos acrescidos dos encargos legais,
originando ao fim da imputação proporcional de débitos não pagos e não declarados
em DCTF, o contribuinte infringiu os artigos 2°, 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n°9.311/96 e o
artigo 1° da Lei 9.539/97 c/c artigo 1° da EC n° 21/99. E, assim, o crédito tributário
apurado no curso desta ação fiscal será constituído em auto de infração (..).
Cientificado do lançamento em 06/04/2006, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 05/05/2006, fls. 264/287, alegando, em síntese:
a) ilegitimidade passiva, sendo que a responsabilidade supletiva do
contribuinte não poderia ser simplesmente substituída pela responsabilidade
principal das instituições financeiras, devendo qualquer procedimento fiscal, no
que se incluem as autuações, voltar-se, num primeiro momento, às instituições
financeiras, e posteriormente, em caráter supletivo, aos contribuintes;
b) decadência em relação à imputação dos fatos geradores ocorridos no
período de julho de 1999 a 05 de abril de 2001, nos termos do art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional. Nesse sentido, qualquer que seja o período
abrangido pela decadência, os pagamentos realizados pelo contribuinte
deveriam ser imputados apenas a partir dos fatos geradores em relação aos
quais não houve a decadência, ou seja, maio de 2001 ou na pior das hipóteses,
setembro de 2000, o que por certo geraria, em qualquer dos casos, saldo credor
ao contribuinte e jamais devedor.
c) o contribuinte não estava obrigado ao recolhimento da CPMF desde o
dia 30 de junho de 1999, em razão da suspensão da sua exigibilidade obtida por
meio do mandado de segurança que tramitou perante a 24° Vara da Justiça
Federal de São Paulo, que tomou o n° 1999.61.00.029639-6 Posteriormente,
referida liminar foi mantida na medida cautelar inominada, distribuída
diretamente perante o E. Tribunal Regional Federal da 3° Região, e que tomou
o n°2000.03.00.020714-5). A liminar deferida em sede cautelar, mantendo a
suspensão da exigibilidade da CPMF, prevaleceu até 19/11/2001, data em que
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

publicada no Diário da Justiça a decisão que julgou prejudicada referida
cautelar determinando o seu arquivamento. A partir desta data (19/11/2001) é
que dever-se-ia computar o prazo de ] 30 (trinta) dias para recolhimento da
CPMF. Cumpre salientar que, quando do trânsito em julgado do acórdão
proferido nos embargos de declaração (30/09/2002) opostos na ação principal,
o contribuinte já havia recolhido voluntariamente a CPMF do período em que a
sua exigibilidade esteve suspensa, fazendo jus à isenção da multa moratória.
Posteriormente, conforme evidenciado ainda no auto de infração, o
contribuinte distribuiu perante a 15° Vara da Justiça Federal em São Paulo,
Mandado de Segurança que tomou o n° 2001.61.00.030833-4, obtendo a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário alusivo aos encargos
moratórios de multa e juros equivalentes à taxa SELIC sobre valores devidos a
título da contribuição CPMF no período de 30 de junho de 1999 a 19 de
novembro de 2001, período em que a sua exigibilidade esteve suspensa por
força de medidas liminares anteriormente deferidas. Embora referido despacho
liminar tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento por parte da
União Federal, cumpre evidenciar que a decisão que suspendeu a liminar
deferida ao contribuinte não se encontra em vigor, porque em face do despacho
que concedeu o efeito suspensivo no TRF, foram apresentados embargos
declaratórios interpostos pelo contribuinte (doc. 5), que ainda se encontram
pendentes de julgamento, não tendo se aperfeiçoado desta forma a prestação
jurisdicional (doc. 6). Em suma, pois, com relação às verbas de mora no
pagamento do tributo, houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
nos termos do artigo 151, IV do CTN, fazendo-se indevida imputação de
valores dos encargos moratórios, por inexistir mora, decorrendo deste fato
quando muito um saldo credor ao contribuinte, e não devedor como lançado
pela fiscalização.
d) o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, determina que seja lavrado apenas o
Auto de Infração nos casos em que haja liminar suspendendo a exigibilidade do
tributo, sem imposição da multa de ofício;
e) na imputação dos valores recolhidos pela impugnante deixou o sr.
Agente autuante de observar a ocorrência da denúncia espontânea do tributo,
ou seja, os valores utilizados na imputação foram recolhidos pelo contribuinte,
sem qualquer prévia ação fiscal de cobrança, a caracterizar a hipótese de que
trata o artigo 138 do CTN.
f) outro aspecto ainda a considerar é o de que as informações
relacionadas aos valores principais devidos a título de CPMF pela autuada
foram obtidos pela fiscalização através das instituições financeiras,
informações estas que foram ratificadas pela autuada, dispensando-se assim,
qualquer trabalho de oficio para apuração de valores, mostrando-se, por tais
razões, totalmente descabida qualquer multa de oficio;
g) são indevidos os juros moratórios cobrados, por inexistência de
diferenças a título de tributo ou mora; por suspensão da sua exigibilidade no
âmbito do processo no 2001.61.00.030833-4; por inaplicabilidade da Taxa
Selic, devendo ser feito o cálculo nos termos do art. 161, do CTN.”
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

Em 02/02/09, a DRJ em Campinas (SP) julgou o lançamento procedente em parte
e o Acórdão no 05-24.789 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 04/10/2000 a 19/12/2001
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos tem início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento de ofício poderia
haver sido realizado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da contribuição,
correta a formalização da exigência, com os acréscimos legais, contra o sujeito passivo
na sua qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renuncia
de discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as
decisões judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os aspectos
do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a exigência de
ofício do tributo não recolhido.
Lançamento Procedente em Parte”
Não foi interposto recurso de ofício.
A recorrente interpôs recurso voluntário, em que repetiu os argumentos não
acatados pela DRJ e acusou o colegiado a quo de não ter apreciado o pedido de exclusão da
multa, em razão de ter se configurado a denúncia espontânea do débito, por meio do pagamento
realizado em dezembro de 2001.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança de diferenças de CPMF do período de
04/10/00 a 19/12/01, acrescidas de multa de ofício e juros.
Em síntese, a recorrente impetrou mandado de segurança, para questionar a
exigência da CPMF. Obteve liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, que
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

vigorou até 19/11/01. Nos trinta dias subsequentes, pagou a CPMF, porém somente o principal.
O processo já foi concluído, com sentença desfavorável.
E impetrou outro MS, para afastar as incidências dos juros e da multa de mora
relativos ao período em que a exigibilidade da CPMF estava suspensa por liminar. Obteve
liminar. O processo ainda não foi concluído.
A fiscalização apurou os débitos de CPMF para cada vencimento, aos quais foram
imputados os pagamentos. Como os pagamentos foram realizados após os vencimentos
regulares, além do principal, foram computados juros e multa de mora.
Como o recolhimento espontâneo não foi suficiente para quitar a totalidade da
CPMF devida no período, as diferenças foram lançadas de ofício.
A recorrente não questiona as parcelas de principal, porém tão somente a
atribuição da responsabilidade pelo pagamento da contribuição e o critério de imputação dos
valores pagos aos apurados pela autuante. Neste último caso, apontou dois supostos equívocos
cometidos pela fiscalização:
a) os pagamentos não deveriam ter sido imputados a valores em relação aos
quais, na data da ciência do auto de infração, já havia decaído o direito de o
Fisco lançá-los; e
b) não deveriam ter sido computados juros e multa de mora, o que, inclusive,
está questionando em juízo.
Abaixo, informações sobre duas ações judiciais propostas pela recorrente,
colhidas nos autos e no sítio virtual do TRF da 3o Região:
a) Em 25/06/99, impetrou o Mandado de Segurança no 1999.61.00.029639-6, na
24a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.
Pleiteou o “reconhecimento do direito líquido e certo (. . .) de não se sujeitar
ao recolhimento da CPMF (. . .) por ser inexigível, na forma em que
estabelecida pela Emenda Constitucional no 21/99” e a concessão liminar,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, com expedição de ofício às
instituições financeiras.
A liminar foi concedida e perdurou até 19/11/01. Foi proferida decisão
desfavorável pelo juízo de primeiro grau, que seria confirmada em segunda
instância e, por fim, transitada em julgado.
b) Em 05/12/01, juntamente com outra pessoa jurídica, impetrou o Mandado de
Segurança no 2001.61.00.030833-4, na 15a Vara Federal da Seção Judiciária
de São Paulo.
Pleiteou o “reconhecimento do direito líquido e certo (. . .) de não se
sujeitarem ao recolhimento dos encargos moratórios de multa e juros
equivalentes à taxa Selic, incidente sobre os valores devidos a título de
CPMF, no período de 30 de junho de 1999 a 19 de novembro de 2001,
quando sua exigibilidade estava suspensa por determinação judicial” e a
concessão liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
A liminar foi concedida e a sentença concedeu parcial segurança,
reconhecendo o direito de não se sujeitar ao pagamento exclusivamente à
multa de mora. As partes apelaram, tendo sido proferida decisão desfavorável
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

à recorrente, com determinação da incidência de ambos os encargos
moratórios. Foi interposto recurso especial, porém não admitido. Desta
decisão, houve agravo contra o REsp não admitido, porém ainda não julgado.
A DRJ acatou o argumento de que já havia decaído o direito de a Fazenda lançar
CPMF relativa aos fatos geradores ocorridos até 05/04/01 e cancelou parte do auto de infração.
Não foi interposto recurso de ofício.
Passo aos argumentos de defesa.
Ilegitimidade passiva
Alega que somente poderia ter sido considerada como responsável pelo
pagamento da CPMF, caso tivesse se configurado o inadimplemento por parte das instituições
financeiras, o que não teria ocorrido, nos termos do § 3o do art. 5o da Lei no 9.311/96:
“Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição:
I - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos de
que tratam os incisos I, II e III do art. 2° ;
II - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do art. 2° ;
III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o inciso VI do art. 2° .
§ 1° A instituição financeira reservará, no saldo das contas referidas no inciso I do art.
2° , valor correspondente à aplicação da alíquota de que trata o art. 7° sobre o saldo
daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em operações
sujeitas à contribuição, durante o período de sua incidência.
§ 2° Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, a instituição financeira poderá
assumir a responsabilidade pelo pagamento da contribuição na hipótese de eventual
insuficiência de recursos nas contas.
§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a
responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento.” (g.n.)
A interpretação do § 3o do art. 5o da Lei no 9.311/96 já está pacificada no âmbito
do CARF, qual seja, a de que, na hipótese de a retenção e recolhimento não ter sido efetuada pela
instituição financeira, o contribuinte passa à condição de responsável. Neste sentido, transcrevo a
ementa de recente decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO.
CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira, responde o
contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação tributária, nos termos
do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.” (Acórdão no 9303-010.155, datado de
12/02/20)
Portanto, nego provimento ao argumento.
Imputação de valores pagos a débitos cujo direito de lançar já havia decaído
Transcrevo os argumentos da recorrente (fls. 360 e 361):
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

“15. O acórdão reconhece, outrossim, que os créditos tributários atinentes ao
período anterior a 6 de abril de 2001 caducaram, e não poderiam ter sido cobrados.
16. Isso vem evidenciar a violência jurídica em que se configura o
procedimento de imputação de pagamentos realizados, porque pressupõe que o
contribuinte tenha pago o que não era devido. Mais ainda, restou claro com a segunda
ação judicial ainda em andamento, que o contribuinte pretendeu pagar em dezembro
de 2001 apenas o valor principal de cada débito tributário, e não a totalidade dos
débitos tributários (tema da segunda insurgência judicial).
17. Se essa era a pretensão, não se faz justo que o Fisco venha pressupor pagos
valores do período em que houve a caducidade, e pressupor não pagos valores do
período em que não houve a caducidade.
18. O trabalho fiscal deveria pautar-se pela equidade na consideração dos fatos,
e não pela atuação unicamente em prol dos interesses fazendários.
19. Por outro ângulo, a imputação de pagamento a fatos geradores a respeito dos
quais operou-se a decadência importa em menoscabo às próprias normas que preveem
a decadência quinquenal (CTN,artigo 150,§ 4° e artigo 173), porque resta claro que,
sob o expediente de imputação de pagamentos, termina-se por cobrar períodos sob
caducidade, como se os mesmos, por questionável ficção jurídica, dissessem respeito a
períodos mais recentes, o que, como visto, rigorosamente não corresponde aos fatos.”
Nego provimento aos argumentos, adotando como razão de decidir o respectivo
trecho da decisão de piso (fls. 347 e 348):
“No caso sob exame, o referido pagamento do tributo foi realizado nas datas de 26 e 28
de dezembro de 2001, abrangendo um período de apuração que vai de janeiro de 1999 a
dezembro de 2001, conforme demonstrativos de imputação de fls. 248/254. Portanto,
houve pagamento da contribuição, ainda que sem respeitar o vencimento.
Sendo assim, o prazo decadencial conforme entendimento fixado no Parecer
PGFN/CAT n° 1.617/2008, deve ser contado de acordo com o art. 150, § 4o, do CTN,
portanto, a partir da data dos fatos geradores.
Tendo o lançamento sido notificado ao sujeito passivo em 06/04/2006, somente poderia
alcançar os fatos geradores ocorridos anteriormente a 06/04/2001. Consequentemente,
os fatos geradores anteriores a esta data foram alcançados pela decadência e o crédito
tributário correspondente não poderia ter sido constituído.
Não obstante, a impossibilidade de constituição do crédito tributário não redunda em
que o tributo não seja devido naqueles períodos. Portanto, não tem razão a contribuinte
quando pretende que a imputação do pagamento abarque apenas os períodos não
decaídos, o que seria tratar como indevidos os tributos correspondentes aos períodos
alcançados pela decadência. A constituição de ofício do crédito e o pagamento de
tributos devidos, por suas próprias naturezas, não se confundem, como pretende a
impugnante.”
Cômputo de juros e multa de mora, para fins imputação dos valores pagos
aos calculados pelo Fisco
A recorrente assim contestou o procedimento de adicionar juros e multa de mora,
para fins de imputação dos valores pagos aos efetivamente devidos e a decisão da DRJ de não
apreciar seus argumentos, em razão de o tema ter sido levado ao Poder Judiciário:
a) O auto de infração não poderia ter incluído juros e multa nos cálculos da
imputação dos valores pagos aos apurados pelo Fisco, pois estava discutindo
tais exigências em juízo.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

b) Em 13/08/07, foi prolatada sentença de primeiro grau que a eximiu do
pagamento das multas de mora, com “efeito autoexecutório”, nos termos do §
3o da Lei no 12.016/09. Há, portanto, ofensa à soberania das decisões judiciais.
c) “Se o contribuinte aventa em sua defesa os mesmos argumentos que deduz
em juízo, tal se faz no legítimo exercício do direito constitucional à ampla
defesa, porque não pode o Fisco, a pretexto de não enveredar pela temática
debatida em juízo, em verdade, condenar o contribuinte por vias oblíquas,
conduzindo-o à inscrição em dívida ativa em olvido à decisão judicial, como
muitas vezes acontece. Vale dizer, se há pendência de decisão judicial, ainda
que, ad argumentandum, não houvesse provimento pretoriano favorável ao
contribuinte, o correto seria aguardar o desfecho da ação judicial para aí
então promover eventual inscrição em dívida ativa.”
d) A DRJ não apreciou o pedido de exclusão da multa de mora, em razão de
denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Na impugnação (fls. 276 a 282), pediu a exclusão da multa de mora, pelo fato
de ter efetuado recolhimentos espontâneos. Colacionou diversas decisões
administrativas e judiciais, em que a multa de mora foi excluída, em razão de
denúncia espontânea.
Inicio o exame pela letra “d”.
Na impugnação, apresentou argumentos para contestar a adição de juros e multa
de mora aos valores pagos em atraso, cujo vencimento ocorreu no período em que ainda vigia a
liminar obtida no MS no 1999.61.00.029639-6, o que é objeto do Mandado de Segurança no
2001.61.00.030833-4.
Como a matéria já estava sendo apreciada pelo Poder Judiciário, por meio do MS
no no 2001.61.00.030833-4, a DRJ deixou de conhecer os argumentos, invocando a Súmula no 1
(“concomitância”) do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF. E, nesta linha, minha
leitura é a de que também deixou de conhecer todos os demais argumentos que tinham como
objetivo o de afastar juros e a multa de mora do cálculo da imputação de pagamentos, neles
incluído o relativo à “denúncia espontânea”.
Desta forma, afasto a acusação de omissão citada na letra “d”.
Prossigo, com o pedido de sobrestamento do processo até o desfecho do MS no
2001.61.00.030833-4.
De acordo com o art. 37 do Decreto no 70.235/72, os julgamentos dos recursos
voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento Interno do CARF (RICARF – Portaria MF no
343/15), o qual não contém tal previsão. Desta forma, nego provimento ao argumento.
E, por fim, pede que seja excluída a multa de mora da imputação dos valores
pagos aos débitos apurados pelo Fisco, porque está discutindo o tema em juízo. Este argumento
tornar-se-ia ainda mais robusto, pelo fato de que, à época da interposição do recurso voluntário,
vigorava decisão judicial que dispunha que não incidia multa de mora em relação ao período em
que estava em vigor a liminar no MS no 1999.61.00.029639-6, a qual, inclusive, podia ser
executada de imediato, com base no § 3o do art. 5o da Lei no 12.016/09 (“Lei do Mandado de
Segurança”).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

Consigno que, na data da ciência do auto de infração, dia 06/04/06, ainda não
havia sido proferida a decisão de primeira instância, parcialmente favorável à recorrente.
Portanto, não há de se questionar a higidez o auto de infração.
E deixo de conhecer o pedido de exclusão da multa de mora da imputação dos
valores pagos aos débitos de CPMF calculados pelo Fisco, porque, estaríamos deliberando sobre
matéria entregue à cognição do judiciário, o que afrontaria a Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Multa de ofício
Em relação à multa de ofício, defendeu que o fato de os bancos terem informado
os valores devidos de CPMF tornava dispensável o lançamento de ofício e, por conseguinte, a
aplicação da multa de ofício. Apresenta diversos julgados do STJ, em que restou decidido que é
desnecessário o lançamento de ofício, quando o tributo tiver sido anteriormente declarado em
DCTF.
De acordo com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, será aplicada a multa de
ofício de 75%, no caso de tributos não declarados. E, conforme consignado no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 302), a recorrente não declarou a CPMF nas DCTF do período.
Correta a aplicação da penalidade.
Juros Selic
Dispõe que não há previsão que fundamente a fixação do percentual da taxa Selic
pelo Poder Executivo, o que fere o Princípio da Legalidade na fixação do montante a ser pago de
tributo.
Ademais, “instaura-se cláusula potestativa em favor do credor da obrigação
tributária, repudiada no artigo 122 do atual Código Civil. Vale dizer, cabe nesse caso ao credor
Governo Federal estabelecer, unilateralmente, a taxa que ele próprio imporá na cobrança de
seus haveres, o que evidencia a assimetria da relação obrigacional.”
Nego provimento, com base na Súmula CARF no 4:
“Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000538/2006-46

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital